Tribunal: CARF
Processo: 10935.722439/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722439/2018-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.576 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
RODOMAX TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/11/2015
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DAS
ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso
voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera
administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DA COTA PATRONAL SOBRE A FOLHA
DE PAGAMENTO.
A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) sujeitou as empresas
por ela abrangidas de forma obrigatória até 30/11/2015 e facultativa a partir de
01/12/2015, substituindo a cota patronal incidente sobre a folha de pagamento a
empregados e contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário apenas quanto à obrigatoriedade da CPRB, para, na parte conhecida, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722439/2018-37
Fl. 6215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.576 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722439/2018-37

Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.
Relatório
RODOMAX TRANSPORTES LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 6a Turma da DRJ em Salvador/BA, Acórdão no 15-45.344/2018, às e-fls. 6.174/6.182, que
julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições previdenciárias devidas pela
empresa e destinada à Seguridade Social incidentes sobre a receita bruta e não informadas na
EFD-Contribuições e na Declaração de Débitos e Créditos Tributarios Federais – DCTF, em
relação ao período de 01/2014 a 11/2015, conforme Relatório Fiscal, às fls. 08/11 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado no Auto de Infração em analise.
Conforme consta do Relatório Fiscal, verificou que a empresa atua no ramo de
transporte rodoviário de cargas, com o enquadramento no CNAE - Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – 4930-2/02: transporte rodoviário de cargas, por isso estava sujeita ao
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores da receita bruta
decorrente da prestação de serviços nos termos da Lei no 12.546/2011, art. 8°, inciso XIV, com
redação dada pela Lei no 12.844/2013.
Apurou a contribuição devida mediante aplicação da alíquota de 1%, conforme
estabelecido no caput do art. 8° da Lei no 12.456/2011, sobre o valor da receita bruta mensal que
foi obtido nas seguintes contas da contabilidade da Rodomax Transportes.
Em relação às contribuições recolhidas “Verificou-se que a empresa efetuou o
recolhimento das contribuições patronais sobre a folha de salários dos empregados, e recolheu
também a contribuição patronal incidente sobre a remuneração paga aos contribuintes
individuais, que no presente caso, trata-se na grande maioria de transportadores rodoviários
autônomos, embora destes últimos apenas parcialmente. Os valores recolhidos foram deduzidos
do lançamento efetuado no presente Auto de Infração.”
Verificou ainda que a empresa calculou a contribuição incidente sobre o
pagamento a transportadores autônomos aplicando a alíquota de 11,71% (onze virgula setenta e
um por cento), quando deveria ter aplicado 20% (vinte por cento).
No lançamento a Fiscalização aproveitou os valores recolhidos pela empresa na
forma seguinte:
2.15 Dessa forma, no cálculo da compensação dos valores recolhidos sobre a folha, a
fiscalização deduziu as contribuições recolhidas pela empresa, de 20% sobre os valores
pagos aos empregados e demais contribuintes individuais, e de 20% sobre a
remuneração paga aos transportadores autônomos, menos o valor já compensado pela
Fl. 6216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.576 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722439/2018-37

empresa, que corresponde à diferença entre as bases de 20% e 11,71%. Se a empresa já
se compensou desses valores, por qualquer motivo que seja, não há porque compensar
novamente.
Em relação a processos judiciais verificou-se ainda que empresa também possuí
ação judicial questionando a contribuição sobre a receita bruta, processo 5001507-
05.2014.404.7005/PR. Entretanto, até o presente momento todas as decisões foram desfavoráveis
a empresa, mantendo a exigibilidade das contribuições.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 6.186/6.211, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
Preliminar
8. Preliminarmente, a empresa destaca a sua realidade informando que se dedica ao
ramo de transporte rodoviário, utilizando veículos da sua própria frota e também
profissionais autônomos contratados, informou também que possui inúmeros
funcionários registrados que desempenham atividades administrativas.
8.1 A empresa alegou que “por todas essas características, a impugnante constitui-se em
contribuinte de tributos destinados á seguridade social, incidentes sobre a folha de
salário de seus empregados e, igualmente, sobre a remuneração paga aos profissionais
autônomos que lhe prestam serviços.”, que “recolhe mensalmente a contribuição
patronal prevista nos artigos 195, I, “a” da CF e 22 da Lei 8.212/91” e a contribuição
previdenciária sobre a receita bruta passou a ser opcional em 2015.
Mérito
9. No mérito, a empresa inicia alegando que houve inconstitucionalidade na alteração da
base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta promovida pelas
Leis no 12.546/2011 e no 12.844/2013, e que atinge diretamente o débito objeto do auto
de infração. Acrescenta ainda que a contribuição previdenciária sobre a receita bruta se
tornou opcional e por esse motivo manteve os recolhimentos sobre a folha de
pagamento dos funcionários.
9.1 Alegou ainda que a alteração da base cálculo promovida pelo art. 8o, § 3o, XIV da
Lei no 12.546/2011, com redação dada pela Lei no 12.844/2013 não alcançou o objetivo
pretendido e ofendeu alguns dos mais basilares princípios aplicáveis ao direito tributário
e violou os princípios da capacidade contributiva, da isonomia, da proporcionalidade e
da razoabilidade 9.2 Em relação à base de cálculo da contribuição previdenciária devida
pelos transportadores autônomos, a empresa entende que deve ser apurada mediante a
aplicação do percentual de 11,71 sobre o valor do total do frete pago, discordando da
forma apurada pela Fiscalização que aplicou o percentual de 20% sobre o valor do frete:
Além disso, no auto de infração ora impugnado, faz-se menção ao recolhimento dos
valores pagos aos transportadores autônomos com a base de cálculo de 11,71% da
importância equivalente ao frete ao invés de 20% sobre o valor total da remuneração
paga ao autônomo, como prevê a Portaria 1.135/2001.
9.3 A empresa continuou alegando que a majoração do percentual de 11,71% para 20%
foi promovido por ato infralegal, a Portaria no 1.135/2001, por este motivo ofendeu
Fl. 6217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.576 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722439/2018-37

dispositivos constitucionais e do Código Tributário Nacional (CTN), acarretando
ilegalidade no aumento do tributo, artigo 150, I, da Constituição Federal.
9.4 A Rodomax apresentou retrospecto legal bem como doutrina e jurisprudência
questionando a constitucionalidade e a legalidade da alteração da base de cálculo
promovida pelas Leis no 12.546/2011 e 12.844/2013 (fls. 6122/6134) e também da
majoração do percentual de 11,71% para 20% para apurar a base de cálculo da
contribuição devida pelos transportadores autônomos, realizada por meio da Portaria no
1.135/2001 (fls. 6134/6139).
9.5 A empresa acrescenta ainda que a alteração do percentual de 11,71% para 20% que
apura a base de cálculo da contribuição devida pelos transportadores autônomos,
realizada por meio da Portaria no 1.135/2001, está sendo questionada judicialmente por
meio de ação judicial consubstanciada no processo sob o no 5008150-13.2013.404.7005
em trâmite na 2a Vara Federal de Cascavel/PR, pendente de decisão definitiva.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DELIMITAÇÃO DA LIDE –
CONCOMITÂNCIA – CONTRIBUIÇÃO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS
Apesar de presente o pressuposto de admissibilidade, ser tempestivo, há nos autos
questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada,
prejudicando, assim, o conhecimento integral do recurso, como passaremos a demonstrar.
Em relação à base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelos
transportadores autônomos, a empresa repisa as alegações da impugnação, entendendo que deve
ser apurada mediante a aplicação do percentual de 11,71 sobre o valor do total do frete pago,
discordando da forma apurada pela Fiscalização que aplicou o percentual de 20% sobre o valor
do frete.
Com efeito, a Recorrente impetrou ação judicial protocolada sob o no 5008150-
13.2013.4.04.7005 questionando a alteração do percentual de 11,71% para 20% que apura a base
de cálculo da contribuição devida pelos transportadores autônomos, realizada por meio da
Portaria no 1.135/2001.
Como bem delineado pela DRJ, ao patrocinar ação judicial, a Rodomax renunciou
ao contencioso administrativo fiscal relativamente à matéria submetida ao Poder Judiciário.
Então, por esse motivo será apreciada somente a matéria não alcançada pelo pedido judicial
proposto pela empresa.
Assentado que a citada medida judicial versa sobre a mesma matéria tratada no
presente Processo Administrativo Fiscal, e que a decisão proferida na Instância Judicial subjuga
qualquer outra exarada na esfera administrativa, adquirindo inclusive o atributo da coisa julgada
formal e material, resulta que, qualquer que seja o veredictum proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, bem como por esta Corte Administrativa, acerca da
Fl. 6218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.576 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722439/2018-37

matéria objeto do litígio, será tido como letra morta diante da decisão judicial transitada em
julgado.
Da leitura da norma esculpida no §3o do art. 126 da Lei no 8.213/91, numa
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual,
conduz ao entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários
acobertados pelos resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à
desistência do eventual recurso interposto.
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS nos processos de
interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá recurso para
o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o Regulamento.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1,
cujo Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante desse quadro, pugnamos pelo não conhecimento dos temas levados à
apreciação do Poder Judiciário, e reiterados no vertente Instrumento Recursal interposto perante
este Colegiado, com fundamento no preceito insculpido no art. 126, §3o da Lei no 8.213/91, em
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual.
A renúncia ora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da vontade
psicológica do Impetrante. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva, independentemente do
motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante o poder judiciário.
Tal conclusão não colide com as diretivas positivadas no art. 35 da Portaria RFB
n°10.875/2007, in verbis:
Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.
Art. 35. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Vale salientar que a unidade de origem da Receita Federal deve observar o
resultado do transito em julgado da ação judicial e aplicar os efeitos dela decorrente.
Por esse motivo será apreciada somente a matéria não alcançada pelo pedido
judicial proposto pela empresa
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB) – INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Fl. 6219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.576 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722439/2018-37

A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) instituída pela Lei no
12.546 de 14 de dezembro de 2011 sujeitou as empresas por ela abrangidas de forma obrigatória
até 30/11/2015 e facultativa a partir de 01/12/2015.
Desse modo, conforme o disposto no art. 8°, § 3°, inciso XIV, da Lei no
12.546/2011 (incluído pela Lei no 12.844/2013), nota-se que as empresas de transporte
rodoviário de cargas, enquadradas na classe 4930-2 da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas CNAE 2.0, no período 01/2014 a 11/2015, estavam obrigadas a recolher a
contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta em substituição às contribuições
previstas incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Todavia, a empresa contestou o lançamento alegando que houve
inconstitucionalidade na alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a
receita bruta promovida pelas Leis no 12.546/2011 e 12.844/2013, que esta alteração ofendeu
alguns dos mais basilares princípios aplicáveis ao direito tributário e violou os princípios da
capacidade contributiva, da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade, que a
contribuição previdenciária sobre a receita bruta se tornou opcional e por esse motivo manteve
os recolhimentos sobre a folha de pagamento dos funcionários.
Uma vez que a contribuinte simplesmente repisas as alegações da defesa
inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como razões de
decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada, in verbis:
12.3 No tocante às alegações de que houve ocorrência de inconstitucionalidade e
violação dos princípios da capacidade contributiva, da isonomia, da proporcionalidade e
da razoabilidade, entendo que não prosperam, uma vez que os limites e as vedações
constitucionais foram impostos pela Constituição Federal e dirigidos ao legislador
ordinário, que deve considerá-los quando da elaboração das disposições normativas, e
não ao aplicador da lei, o qual deve a mais estrita obediência.
12.4 Assim, por conta do caráter vinculado da atividade fiscal, considerações sobre
aplicação de limites e de vedações constitucionais, como os princípios invocados pela
impugnante, não se encontram sob a discricionariedade da autoridade administrativa ou
julgadora, pois uma vez definido objetivamente o conteúdo da lei, não permite margem
a qualquer entendimento em sentido contrário, mas somente aplicar os ditames da lei.
12.5 Do mesmo modo, cabe ressaltar que não se pode, em sede administrativa, declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de ato normativo em vigor, visto que à
Administração Pública cabe tão-somente dar aplicação aos comandos legais e que a
atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
12.6 Além disso, registra-se que a instância administrativa está adstrita a verificar se o
lançamento se aplica ao caso concreto, analisar os argumentos e as provas apresentados
pelo sujeito passivo, verificar se houve realmente o fato gerador da obrigação tributária
e se a lei foi corretamente aplicada ao fato apurado na ação fiscal.
12.7 Neste contexto, destaca-se que o lançamento tributário realizado pela Autoridade
Fiscal é uma atividade administrativa, obrigatória e vinculada nos termos do artigo 142
da Lei no 5.172 de 25/10/1966 (CTN). Por outro lado, cabe registrar que fica reservado
ao Poder Judiciário declarar qualquer irregularidade, ilegalidade ou
inconstitucionalidade existente no ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 26-A
do Decreto no 70.235, de 1972, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal Federal
– PAF:
(...)
Fl. 6220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.576 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722439/2018-37

Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da volumosa demanda,
compartilho das conclusões acima esposadas.
Ademais, em que pese os argumentos da contribuinte, salvo casos excepcionais, é
vedado a órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e
eficaz. Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual
foi divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição previdenciária sobre a receita
bruta, uma vez que o fisco tão somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para
efetuar o lançamento.
Sendo assim, entendo que, ao constatar que não houve o recolhimento da
contribuição previdenciária da forma como a empresa estaria obrigada por lei a realizar, a
fiscalização agiu corretamente lançando o crédito correspondente à contribuição previdenciária
incidente sobre a receita bruta realizada nos termos que determina o art. 8°, § 3°, inciso XIV, da
Lei no 12.546/2011 (incluído pela Lei no 12.844/2013).
Acrescento ainda que em relação à questão da faculdade de recolher a
contribuição sobre a receita bruta, essa possibilidade facultativa somente ocorreu para a
competência a partir de 12/2015, conforme o disposto no § 5o, do art. 1°, da Instrução Normativa
RFB no 1436 de 30/12/2013, com redação dada pela IN RFB no 1597 de 01/12/2015. Dessa
forma, entendo que a contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, referente ao
período de 01/2014 a 11/2015, ora em análise, estava sujeita à obrigatoriedade de recolhimento
nos termos da Lei no 12.546/2011.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO VOLUNTÁRIO para analisar as alegações referentes a
obrigatoriedade da CPRB (ilegalidade/inconstitucionalidade) e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 6221
DF CARF MF
Documento nato-digital